Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSO DE DIREITO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso e, neste sentido, a única exceção que permite a escolha aleatória do foro trata-se da hipótese em que autor e réu residem fora do Brasil (art. 46, § 3o, CPC).
2. No caso, o ajuizamento da demanda no Distrito Federal caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso se relaciona ao Juízo eleito, uma vez que o contrato de locação veicular foi realizado no Amapá, sendo que a locadora possui filiais em todos estados brasileiros e sede em São Paulo/SP, e o consumidor reside em Bajé/RS.
3. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, em razão do interesse público.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.